Tribunal: TJES
Processo: 0008433-34.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008433-34.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO CESCONETTO PARMANHANI

APELADO: STONE MASTER MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR/ADEQUAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. FUNDAMENTOS DIVERSOS.

1. As condições da ação são analisadas
in statu assertionis
, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão –
in casu
, o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2. Não há prejudicialidade entre a ação de reintegração de posse e de usucapião, na medida em que se baseiam em fundamentos diversos, sendo a primeira no exercício da posse e a segunda na propriedade sobre o bem imóvel. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008433-34.2018.8.08.0011

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MAURICIO CESCONETTO PARMANHANI

ADVOGADO : ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - OAB ES17897A

RECORRIDO : STONE MASTER MARMORES E GRANITOS LTDA

ADVOGADO : VINICIUS WANDERMUREM LIMA - OAB ES30605

RECORRIDO : ATILA ROSSI

ADVOGADO : LUCIANO SOUZA CORTEZ - OAB ES4692-A

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MAURICIO CESCONETTO PARMANHANI em face da r. sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo mesmo, por inadequação da via eleita, tendo em vista a tramitação da Ação de Usucapião acerca do mesmo imóvel.

Pois bem.

Como cediço, as condições da ação são analisadas
in statu assertionis
, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão –
in casu
, o interesse de agir (adequação) – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Nesse sentido:

[...]

2. C
onforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção.

[...]

(REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011)

As condições da ação, portanto, devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas iniciais. Se restou afirmado o interesse, então este, enquanto condição da ação, está satisfeito.

No caso em tela, o interesse de agir foi afirmado pelo Autor na inicial, manifestado pela defesa da posse sobre o imóvel objeto do litígio, o que, inclusive, foi objeto de manifestação resistida da parte contrária, demonstrando a pertinência objetiva e o interesse relativo ao processamento da demanda.

Na verdade, a aferição quanto ao direito afirmado na exordial, em que se inclui a matéria afeta ao exercício da posse, diz respeito ao mérito da demanda, o que deve ser decidido em julgamento exauriente da lide.

Além disso, de acordo com o entendimento firme do c. STJ, não há prejudicialidade entre a ação de reintegração de posse e de usucapião, na medida em que se baseiam em fundamentos diversos, sendo a primeira no exercício da posse e a segunda na propriedade sobre o bem imóvel. Vejam:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME QUANTO À SUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Casa consolidou o entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.

3. Ausência de cerceamento de defesa. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa

(AgInt no REsp n. 1.640.428/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/10/2018, DJe de 3/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.602.941/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador.

2.
Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.

3.
A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.

4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade.

5.
As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência.

6. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp n. 1.483.832/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 13/10/2015.)

Dessa maneira, considerando que a demanda não se encontra apta ao julgamento, dada a necessidade de ampliação da instrução probatória e, ainda, tendo em vista a inadequação da r. sentença terminativa, devem os autos retornar ao juízo de origem para o prosseguimento regular.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)